Tribunal: STF
Processo: HC 189281
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – PERICULOSIDADE. Precedida a prisão preventiva de flagrante, tem-se sinalizada a periculosidade e viável a custódia provisória.



    PRISÃO PREVENTIVA – AFASTAMENTO – COVID-19 – INSUFICIÊNCIA. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a afastar prisão preventiva ou a autorizar o recolhimento domiciliar.